Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-77.2021.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-77.2021.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: OSVALDINO OLIVEIRA GOMES

Advogado(s)
:
MIGUEL ARCANJO MONTALVAO PIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. ASSINATURA IMPUGNADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA FALSIDADE . ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 3.000,00. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA (ART. 884 DO CC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I — CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização, em razão de descontos de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário de consumidor idoso e analfabeto, após perícia constatar a falsidade da assinatura.

II — QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
As questões centrais consistem em verificar: (i) a validade da contratação diante de perícia grafotécnica conclusiva e da condição de analfabetismo do autor; (ii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; (iii) a adequação do valor do dano moral; e (iv) a possibilidade de compensação do valor efetivamente creditado na conta do autor para evitar enriquecimento sem causa.

III — RAZÕES DE DECIDIR:
1. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor (Tema 1061/STJ). No caso, a perícia judicial atestou a falsidade material da assinatura no contrato. 2. A matéria do Tema 1.116/STJ não obsta o julgamento, pois a nulidade decorre da fraude comprovada e não apenas de vício formal. 3. A responsabilidade bancária é objetiva, configurando-se o dano moral
in re ipsa
pelo desconto indevido de verba alimentar derivado de fraude (Súmula 479/STJ). 4. A restituição em dobro é devida por ausência de engano justificável (Tema 929). 5. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso. 6. Impõe-se a compensação do valor de R$ 699,52 creditado ao autor, sob pena de enriquecimento sem causa (Art. 884, CC).

IV — DISPOSITIVO:
Recurso provido em parte, apenas para determinar a compensação de valores creditados na conta da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 595 e 884; CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000114-77.2021.8.05.0185
, sendo parte apelante
BANCO FICSA S/A.
e parte apelada
OSVALDINO OLIVEIRA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça